Tribunal: TJPA
Processo: 0808885-71.2021.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0808885-71.2021.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIANO AGOSTINHO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO.
ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. D
ÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI E
RISCO A SEGURANÇA PESSOAL DO RÉU. ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADAS COM FUNDAMENTO EM FATOS CONCRETOS. DESAFORAMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É incabível o acolhimento do pedido de desaforamento quando n
ão há nos autos elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal do requerente, justificando o deslocamento da competência para comarca diversa daquela em que o delito foi cometido.

2
. Desaforamento conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Marciano Agostinho
, por intermédio dos advogados Michell Mendes Durans da Silva, Daniel Augusto Bezerra de Castilho e Lucas Gabriel Correa Nogueira, protocolou
pedido de desaforamento
do julgamento a que deve ser submetido, juntamente com o nacional Edeilton Silva Soares, perante o Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Moju/PA, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O requerente, após indicar a minha prevenção, alega que o julgamento a que será submetido deve ser deslocado do Juízo

da Vara Única da Comarca de Moju/PA para a Comarca de Belém/PA, pois, no seu modo de ver, há dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença, além de risco à sua segurança pessoal.

Argumenta, para tanto, que a imparcialidade dos julgadores foi abalada, em face da grande e negativa de repercussão do ilícito na comarca de Moju/PA, como decorrência da influência política e social do ofendido e de sua família na região, destacando que:

a)
a vítima era proprietária de um dos poucos estabelecimentos comerciais na região, tendo contato com todos aqueles que buscavam adquirir bebidas alcoólicas ou não, alimentos e combustíveis;

b)
o ofendido prestava serviços à comunidade, com transporte de doentes e roçagem;

c)
o irmão da vítima, Sr. Ubiraci dos Santos, exerce, atualmente, o cargo de Diretor de Atividades Físicas (DEAF) de Moju/PA, tendo, nas vésperas de uma das audiências de instrução, convocado, via rede social, a população, o que culminou com 200 pessoas cercando o fórum da comarca de origem, exigindo a condenação dos acusados e ameaçando invadir as dependências do Poder Judiciário local, sendo necessário até mesmo a deflagração de tiros de arma de fogo, por parte dos agentes de segurança pública, a fim de conter os populares.

Acrescenta, ainda, visando justificar a sua tese de falta de segurança pessoal ao acusado, que as imagens do entorno do fórum da comarca de Moju/PA (mídia em anexo), quando da realização de uma das audiências da 1º fase do Tribunal do Júri, evidenciam a “
tensão e revolta da população local com os acusados. Sendo esses ameaçados de linchamento e agredidos verbalmente, colocando em risco a segurança pessoal dos mesmos. Segundo informações de advogados e populares, foi necessária até mesmo a deflagração de tiros de ama de fogo, por partes dos agentes de segurança pública, a fim de conter os populares que ameaçavam invadir as dependências do Poder Judiciário na comarca de Moju/PA”.

Aduz, outrossim, que estão “
p
resentes o fumus boni iuris necessário ao deferimento do pedido de urgência - pedido amparado em elementos concretos, de que não é possível a realização de julgamento imparcial e ou há risco a integridade física do requerente do caso em questão na Comarca de Moju/PA. Bem como o periculum in mora, evidenciado na ausência de tempo hábil para o processamento e julgamento do pedido de Desaforamento formulado pela defesa do acusado antes da data designada para a Sessão do Tribunal do Júri, qual seja 18/11/2021, sob pena de tornar totalmente inócua a análise do mencionado pedido.”

Com força nessas ponderações, postula, em sede liminar, a suspensão da sessão de julgamento designado para o dia 18/11/2021 até a decisão final do presente incidente processual, e, no mérito, o deferimento do pedido, remetendo-se os autos para julgamento na comarca de Belém/PA.

Juntou documentos (procuração; substabelecimento; duas mídias audiovisuais).

Distribuídos os autos originalmente ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, todavia, ante seu afastamento funcional (férias regulamentares), foram redistribuídos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que, por sua vez, indicou a minha prevenção, por força do julgamento do
habeas corpus
nº
0809501- 80.2020.8.14.0000.

Veio-me o feito concluso, oportunidade em que
reconheci a prevenção indicada
e, em
exame prelibatório
dos autos, considerando as alegações apresentadas e o risco deste incidente ser julgado somente após o julgamento pelo Tribunal do Júri designado para o dia 18/11/2021, o que ameaçaria
à própria efetividade da decisão final a ser proferida,
concedi
a medida liminar pleiteada
, p
ara determinar,
ad cautelam,

que o Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA suspendesse
- nos autos do processo nº 0001372-60.2019.8.14.0031 –
a realização do julgamento da sessão do Júri até o julgamento
final deste pedido de desaforamento.

Na oportunidade, determinei ainda:
a)
a requisição de informações pormenorizadas ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA;
b)

a intimação do corréu - também pronunciado -
Edeilton Silva Soares
, por meio de seu defensor, e do Promotor de Justiça
da Comarca de Moju/PA, a fim de que se manifestassem, no prazo de 05 dias, acerca das razões suscitadas pelo requerente;
c)
o encaminhamento do
s autos ao parecer do Ministério Público de 2º Grau.

Esclarecimentos prestados pelo magistrado
Waltencir Alves Gonçalves, o qual defendeu a
manutenção do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Moju/PA (PJe ID nº 6.225.72).

Na mesma direção, o
Parquet
, por intermédio do seu presentante, Promotor de Justiça Beckembauer Sanches Damasceno, apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido de desaforamento (PJe ID nº 6.556.346).

Em contrapartida, o corréu Edeilton Silva Soares, por meio de seu representante legal, manifestou-se pela concordância das razões do pleito de desaforamento (PJe ID nº 6.579.415).

Por último, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se na condição de
custos legis
, opinou pelo indeferimento do pedido de desaforamento (PJe ID nº 6.666.197).

É o relatório.

VOTO

Adianto, de pronto, não assistir razão ao requerente.

Como cediço, o desaforamento – único ato processual com aplicação estrita no procedimento do Júri capaz de provocar o deslocamento da competência territorial para o julgamento do processo – é uma exceção à regra que determina que o réu seja julgado no local onde se consumou o fato delituoso, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

Referido incidente é admissível somente diante da demonstração concreta de um dos requisitos elencados pelo art. 427 do Código de Processo Penal, quais sejam:
interesse da ordem pública
,
dúvida sobre a imparcialidade do júri
ou a
segurança pessoal do acusado
.

Destarte, é fundamental para o deslinde do requerimento em tela atentar que, embora a competência territorial seja derrogável, uma razão importante existe para que o delito seja julgado, tanto quanto possível, na mesma localidade em que ocorreu. Isso se deve tanto para facilitar a comprovação da materialidade e autoria delitiva, pelo melhor acesso aos meios probatórios, quanto para dar à sociedade, que sofreu o impacto negativo do delito, uma satisfação que inspire, nos jurisdicionados, o sentimento de confiança e respeito às instituições e às leis.

Desse modo, alegações genéricas e carentes de melhor comprovação e concreta idoneidade não são suficientes para se determinar o deslocamento da competência, não cabendo à parte o Juízo que lhe convenha, porquanto no processo penal a regra vigente é a do Juízo natural, condição de segurança tanto para a acusação quanto para a defesa.

Na linha do exposto, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS PARA DESCONSTITUIR O DECISUM UNIPESSOAL. AUSÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INIDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos ou documentos inéditos capazes de infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos. 2. Nos termos do art. 427 do Código de Processo Penal, se o interesse da ordem pública o reclamar ou se houver dúvida sobre a imparcialidade do Tribunal do Júri ou sobre a segurança pessoal do réu, o órgão colegiado de segundo grau poderá determinar a modificação da comarca para o julgamento, onde não subsistam tais motivos. 3.
A eventual repercussão do crime na localidade, a costumeira movimentação dos parentes das vítimas e a divulgação dos fatos pela mídia são atitudes corriqueiras em hipóteses de delitos de maior gravidade, de modo que não justificam, per se, o desaforamento da sessão em Plenário
. 4. A natureza urgente do habeas corpus exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
A ausência de instrução dos autos com elementos documentais capazes, concreta e especificamente, de demonstrar o efetivo perigo de imparcialidade do Conselho de Sentença ou o risco à integridade da acusada impede a concessão da ordem pugnada pelos impetrantes
. 5. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de inexistência dos requisitos para o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com a via eleita. Precedentes. 6. Agravo não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 627631 PB 2020/0301213-4, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 03/08/2021, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 12/08/2021 - grifado).

Pois bem.

Na hipótese em foco, apesar do requerente sustentar a influência política e social da vítima e de sua família na região, o que se constata, de fato, são somente alegações especulativas, mera retórica, insuficientes para autorizar o deferimento do desaforamento pretendido.

Nessa direção, defendendo a manutenção do julgamento na comarca de Moju/PA, são autoexplicativas as informações prestadas pelo Juízo
a quo,
as quais adoto como razão de decidir:

“a) na origem, o processo 0001372-60.2019.8.14.0031 que aqui tramita cuida, de fato, de apurar as responsabilidades de
MARCIANO AGOSTINHO
e EDEILTON SILVA SOARES pelo homicídio que vitimou LUÍS HENRIQUE SANTOS, vulgo ‘Pica-Pau’, fato ocorrido neste Município de Moju em 27.01.2019, por volta das 19h00min. A delatória dá conta de que os
réus, a pretexto de pedir gasolina para a motocicleta em que transitavam, aproximaram-se do bar pertencente à vítima. Esta, solícita, retirou gasolina da própria motocicleta para colocar no veículo dos acusados. Passo seguinte, eles pediram uma cerveja e a vítima escorou-se na mesa de bilhar de seu estabelecimento. Ato contínuo, EDEILTON levantou-se, segurou a cabeça da vítima sobre a mesa e o alvejou com disparos de arma de fogo nessa região, evadindo-se em seguida, seguido por MARCIANO
;

b) a
denúncia foi recebida em 06.05.2019 e a instrução da primeira fase do rito escalonado foi concluída na audiência realizada em 25.08.2020
(DOC 20200162427722), quando as partes pugnaram pela apresentação de alegações finais na forma de memoriais. A
sentença que pronunciou os réus, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri foi proferida em 15.03.2021
(DOC 20210046367949);

c) nesse ínterim, douto Desembargador, ou seja,
por mais de dois anos desde a ocorrência do crime e por quase dois anos desde o recebimento da denúncia, é imperioso destacar que a defesa dos réus jamais fez qualquer ponderação a este Juízo acerca da segurança pessoal de qualquer dos acusados, somente o fazendo através do novo patrono substabelecido pela defesa de MARCIANO AGOSTINHO, já em julho/2021, quando o signatário registrou ser atribuição da Corte Estadual o conhecimento da matéria, à míngua de atuação de ofício do Juízo de primeiro grau
(DOC 20210156314539);

d) seja como for, Excelência
, é despiciendo aduzir que o crime de homicídio qualificado, por atentar contra o bem maior, já traz gravidade ínsita e normalmente provoca comoção popular, máxime em cidades interioranas, cabendo às autoridades públicas zelar e velar para a manutenção da ordem e pelo normal desempenho de suas atribuições, sob pena, inclusive, de minimizar o efeito pedagógico que também se espera do julgamento pelo Tribunal Popular;

e)
acerca das alegações do requerente, importa destacar a absurdez da alegação de que o bar (estabelecimento da vítima) ‘era um dos poucos naquela região. Assim sendo, a vítima tinha contato com todos aqueles que buscavam adquirir bebidas alcoólicas ou não, alimentos e combustíveis’. Ora, Sr. Desembargador, segundo dados do IBGE (
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pa/moju.html
, consulta em 01.09.2021, às 23h23min), Moju tem uma população estimada, em 2021, de 84.251 pessoas, com uma área territorial de 9.094,139 km2 (mais de 08 vezes maior que Belém, com 1.059,466km2) daí porque é evidente a mendacidade da alegação de que o bar da vítima era um dos poucos da região, até porque o fato se deu na área central do Município; para além disso, vale destacar que o combustível que a vítima entregou aos acusados foi retirado de sua própria motocicleta, ou seja, a vítima não comercializava combustível em seu estabelecimento, fenecendo a alegação de que por conta de tão exclusivas e amplas atividades exerceria liderança política na região. A propósito, anexo 02 fotografias atuais do imóvel onde funcionava o bar da vítima, onde agora funciona uma quitanda, mantida, contudo, a mesma singela estrutura, nada indicativa de que ‘a família da vítima exerce grande influência política e social na região’, como alegado pelo requerente;

f)
tocante às imagens gravadas e apresentadas pelo requerente, evidentemente não são fiéis à alegação de que durante uma das audiências da instrução processual ‘mais de 200 (duzentos) pessoas cercavam o fórum da comarca de Moju/Pa. Exigindo a condenação dos acusados. E ameaçando invadir as dependências do Poder Judiciário local’. De fato, no curso do ato processual em questão, o signatário, que o presidia, foi cientificado de aglomeração de pessoas no entorno do prédio, algo normal, considerando as circunstâncias do episódio. Mas o vídeo, de modo algum, retrata a aglomeração de mais de 200 pessoas, número evidentemente exagerado pelo requerente, para dar vigor à sua pretensão. Somente quando da exposição dos acusados é que o grupo de pessoas se exaltou proferindo palavras que pediam ‘justiça’, com se ouve da mídia, e na saída houve, de fato, arremesso de algumas pedras, ensejando que a escolta do preso efetuasse disparo para o alto visando dispersar os populares aglomerados. Mas o fato se deu em frente à residência oficial, que fica nos fundos do Fórum, onde a viatura da SEAP estava estacionada para recolher os presos. Em momento algum houve iniciativa ou ameaça de invasão ao Fórum, afirme-se, pois que do contrário este magistrado teria prontamente acionado o policiamento local, pois que a sede da Companhia da PM dista cerca de 500 metros do Fórum;

g)
o signatário, como seguramente grande parte da magistratura estadual que honra essa Corte, já conduziu julgamentos e proferiu decisões em situações deveras adversas, e a narrada no presente caso parece não extrapolar o que naturalmente dele seria de se esperar.
Assim como o clamor popular não deve orientar os julgamentos judiciais, esse mesmo apelo parece não dever pautar qualquer modificação na competência ou deslocamento de julgamento,
havendo mecanismos para se garantir a realização do ato no seio da comunidade onde sucedeu o crime, como ideal que inspira os julgamentos pelo Tribunal do Júri;

h)
para prevenir qualquer intercorrência indesejável parece ser suficiente isolar a área no entorno do prédio, como já se faz rotineiramente no Cartório Eleitoral, por ocasião dos pleitos periódicos, com o apoio do DEMUTRAN, do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal, reforçando-se o policiamento e a escolta dos presos, inclusive com contingente extra, se necessário, do Batalhão de Choque do efetivo da Polícia Militar de Abaetetuba, cujo Comando sempre é solícito em atender nossas necessidades;

h) por estas razões, Sr. Desembargador, o
signatário defende a manutenção do julgamento do caso e dos réus perante o Tribunal do Júri da Comarca de Moju,
mas aguarda serenamente a sempre ponderada deliberação de V. Exa. e dessa Egrégia Corte de Justiça.”

(PJe ID nº
6.225.72-
grifado).

Como se constata pelos esclarecimentos do magistrado de 1º grau, não há, no caso, nada que extrapole o ordinário na prática dessa espécie de delito em comarcas interioranas do Estado, apto a justificar a modificação da competência territorial, havendo mecanismos, conforme apontado nas informações prestadas, “
para se garantir a realização do ato no seio da comunidade onde sucedeu o crime, como ideal que inspira os julgamentos pelo Tribunal do Júri”.

A propósito, impende ressaltar que, nos pedidos de desaforamento, por se tratar de medida de exceção, há
enorme relevância da opinião do magistrado que preside a causa
sobre a possível parcialidade do júri ou risco à segurança do réu,
porquanto é quem detém a relação direta com a sociedade de onde será formado o corpo de jurados, sendo apto a informar a realidade concreta da repercussão do ilícito na comarca.

Ao discorrer sobre o tema,
Guilherme de Souza Nucci
assinala:

"
Informação do magistrado
: é imprescindível ouvir o juiz que conduz o feito, antes de se deferir o desaforamento, logicamente se o pedido não tiver sido pelo próprio, a fim de se saber da conveniência e da veracidade da proposta formulada.
Ninguém melhor que a autoridade judiciária encarregada de presidir o julgamento para informar a realidade da situação ao Tribunal, pois tanto a ordem pública, como a segurança do réu e até mesmo a imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto.
”
(Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p 899 – destacado).

Esse também é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se demonstra,
exempli gratia,
com os julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, transcritos, respectivamente, a seguir:

“HABEAS CORPUS. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP).
PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO FEITO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE COMOÇÃO SOCIAL E DE PARCIALIDADE DOS JURADOS.

DESCENDÊNCIAS DIFERENTES. INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA DA VÍTIMA. CONJECTURAS, SUPOSIÇÕES E ALEGAÇÕES VAGAS. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO DEMONSTRADA. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA.
REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONFIGURAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência. Precedente
. 2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático probatório, providência que não se coaduna com esta via. Precedentes. 3.
Esta Corte já decidiu que a opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza. Precedente
. 4. Ordem denegada. Liminar cassada.”
(HC 413.086/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018 – destacado).

-------------------------------------------------------------------------------------

“PEDIDO DE DESAFORAMENTO. COMARCA DE SALINÓPOLIS PARA A COMARCA DE CASTANHAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 427 DO CPP. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA OU EXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. INDEFERIMENTO.

1. O tribunal do júri é instituição constitucional e sua competência só pode ser deslocada para comarca diversa da do local onde o crime se perpetrou, quando houver fundamento idôneo e incontestável que o justifique. Meras alegações ou temores não legitimam o deferimento do pedido de desaforamento.

2. O juiz da causa, mais próximo dos fatos, tem maior propriedade para avaliar a segurança do réu e o interesse da ordem pública na Comarca.

3. Pedido julgado improcedente.
Decisão unânime.”

(2016.00824873-08, 156.765, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 2016-03-07, Publicado em 2016-03-09 - grifado).

Destarte,
inexistindo elementos concretos, específicos e atuais que sejam passíveis de influenciar no convencimento dos jurados ou que revelem risco à segurança pessoal dos acusados, aliado à relevante opinião do magistrado singular
– comungada pelas manifestações do Promotor de Justiça da Comarca de Moju/PA e do
custos legis
-
que defendeu a ausência de repercussão social dos fatos na comarca de Moju/PA que justifique o deslocamento da competência,
inexiste coação ilegal passível de ser sanada por este e. Tribunal
.

Ante o exposto,
na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público de 2º Grau
,
sou pelo indeferimento do pedido, tornando, em consequência, sem efeito a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/10/2021